Tribunal: CARF
Processo: 19311.720216/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012, 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014
TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOMOLOGAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO. LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS. DEDUÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE.
Na revisão de ofício dos tributos lançados por homologação, todos os atos praticados pelo sujeito passivo anteriores ao início da fiscalização, visando a extinção total ou parcial do crédito devem ser considerados na liquidação do saldo devido, incluindo-se, nesse sentido, o pagamento do tributo mediante recolhimento em DARF, de mesma natureza e período de apuração, mesmo que referido tributo não tenha sido confessado em DCTF. Inteligência do art. 150, do CTN. No caso em concreto, nada a ser provido pelo CARF.
Sobre as diferenças individualizadamente apuradas, aplicam-se os consectários pertinentes. No caso, a multa de 150% foi reduzida para 75% por insuficiência de provas do alegado pela fiscalização.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012, 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. No caso, a fiscalização fixou-se nos elementos de interesse econômico. Responsabilidade afastada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720216/2016-85
ACÓRDÃO
1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORCON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012,
31/03/2013,
30/06/2013,
30/09/2013,
31/12/2013,
31/03/2014,
30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014
TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOMOLOGAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO DO
LANÇAMENTO. LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS. DEDUÇÃO DOS TRIBUTOS
PAGOS ANTECIPADAMENTE.
Na revisão de ofício dos tributos lançados por homologação, todos os atos
praticados pelo sujeito passivo anteriores ao início da fiscalização, visando
a extinção total ou parcial do crédito devem ser considerados na liquidação
do saldo devido, incluindo-se, nesse sentido, o pagamento do tributo
mediante recolhimento em DARF, de mesma natureza e período de
apuração, mesmo que referido tributo não tenha sido confessado em
DCTF. Inteligência do art. 150, do CTN. No caso em concreto, nada a ser
provido pelo CARF.
Sobre as diferenças individualizadamente apuradas, aplicam-se os
consectários pertinentes. No caso, a multa de 150% foi reduzida para 75%
por insuficiência de provas do alegado pela fiscalização.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012,
31/03/2013,
30/06/2013,
30/09/2013,
31/12/2013,
31/03/2014,
30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
Fl. 23062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
2
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não
houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012,
30/06/2012,
31/07/2012,
31/08/2012,
30/09/2012,
31/10/2012,
30/11/2012,
31/12/2012,
31/01/2013,
28/02/2013,
31/03/2013,
30/04/2013,
31/05/2013,
30/06/2013,
31/07/2013,
31/08/2013,
30/09/2013,
31/10/2013,
30/11/2013,
31/12/2013,
31/01/2014,
28/02/2014,
31/03/2014,
30/04/2014,
31/05/2014,
30/06/2014,
31/07/2014,
31/08/2014,
30/09/2014,
31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não
houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012,
30/06/2012,
31/07/2012,
31/08/2012,
30/09/2012,
31/10/2012,
30/11/2012,
31/12/2012,
31/01/2013,
28/02/2013,
31/03/2013,
30/04/2013,
31/05/2013,
30/06/2013,
31/07/2013,
31/08/2013,
30/09/2013,
31/10/2013,
30/11/2013,
31/12/2013,
31/01/2014,
28/02/2014,
31/03/2014,
30/04/2014,
31/05/2014,
30/06/2014,
31/07/2014,
31/08/2014,
30/09/2014,
31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não
houver alegação específica no tocante ao auto reflexo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 23063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
3
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO
CTN.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O
interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato
gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese
de incidência. No caso, a fiscalização fixou-se nos elementos de interesse
econômico. Responsabilidade afastada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários apenas para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a
ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento), e excluir a responsabilidade tributária com base
no art. 124, I do CTN em relação a Vitrotec Industria e Comércio Eireli e Waldir Conde Antônio.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 23020/23034) em face do Acórdão de
Impugnação no 14-87.275, de 31 de julho de 2018 (fls. 22936/22975), por meio do qual o
Colegiado a quo julgou procedente em parte a Impugnação da ora Recorrente.
Fl. 23064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
4
Assim restou consignado o Acórdão ora recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012,
31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014,
30/09/2014, 31/12/2014
RECEITA BRUTA ESCRITURADA - VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE -
GANHO DE CAPITAL APURADO - MULTA QUALIFICADA - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
-
VALORES
RECOLHIDOS
ESPONTANEAMENTE,
MAS
NÃO
CONFESSADOS -EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Uma vez demonstrado que, dentre os valores relativos à receita bruta tributada
foram computadas venda de bens do ativo permanente, relativamente aos quais
o contribuinte espontaneamente apurou o ganho de capital respectivo, há que se
excluir tais valores na apuração do IRPJ a ser lançado.
A demonstração de que o contribuinte foi utilizado em estratégia de blindagem
patrimonial pertinente a grupo empresarial controlado pelas mesmas pessoas
físicas é motivo suficiente para a qualificação da multa.
Cabível a imputação de responsabilidade solidária àqueles que tenham interesse
comum na ocorrência dos fatos geradores apurados.
Os valores recolhidos espontaneamente, quando não confessados, não obstam o
lançamento do tributo, mas afastam a multa de ofício aplicada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012,
31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014,
30/09/2014, 31/12/2014
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
Fl. 23065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
5
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente os
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e respectivas multas de ofício.
Conforme o relatório da DRJ, o presente feito tem origem:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, foi apurada,
para todos os meses dos anos de 2012, 2013 e 2014, receita da atividade
escriturada e não declarada, razão pela qual foram lavrados os autos de infração
de IRPJ (fls. 21957-22003), CSLL (fls. 22005-22039), PIS (fls. 22041-22056) e
COFINS (fls. 22058-22073), para constituição dos créditos tributários respectivos,
com imposição de multa de ofício qualificada(150%).
(...)
Constatou a autoridade autuante que as referidas empresas declararam, nos anos
de 2012 a 2014 (em DIPJ para os dois primeiros anos e na Escrituração Contábil
Fiscal para o último) faturamento nitidamente incompatível com a respectiva
movimentação financeira. Os tributos confessados em DCTF também revelaram-
se incompatíveis com a movimentação financeira.
(...)
Fl. 23066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
6
Além disso:
Conforme descrito no “Termo de Verificação Fiscal e de Imputação de
Responsabilidade Tributária” de fls. 22075-22169, foi caracterizada a atuação de
grupo econômico, integrado pela COMTEC COMPOSTOS DE SEGURANÇA LTDA
(doravante apenas COMTEC), pela VITROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
(doravante apenas VITROTEC), pela SUPERTEC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
EIRELI (doravante apenas SUPERTEC), pela GENERAL SYSTEMS SISTEMAS E
TECNOLOGIA EIRELI(doravante apenas GENERAL SYSTEMS) e pela ORCON
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (doravante apenas ORCON), empresas estas que
estão sob o comando dos irmãos Waldir Conde Antonio e Christian Conde
Antonio. Assevera a autoridade autuante que também participara e se
beneficiaram das operações do grupo econômico os seguinte familiares e pessoas
próximas: José Meskauskas, Newton Xavier Ishimaru, Mauricio Conde Machado,
Hélio Gustavo Guimarães Antonio e Oldack Elias Conde Jaoude.
(...)
Quanto aos tributos ora lançados, temos:
No tocante à apuração dos tributos devidos pela ORCON para os anos de 2012,
2013 e 2014, a autoridade autuante tece as seguintes considerações (FLS. 22133-
22134):
79. Nos anos-calendário de 2012 e 2013, apresentou DIPJ com opção de
tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica pelo Lucro Presumido. No
ano-calendário de 2012, o faturamento declarado em DIPJ foi de tão
somente R$ 1.000,00 (um mil reais); no de 2013, apresentou faturamento
zerado. No ano-calendário de 2014, apresentou Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) com opção pelo Lucro Presumido, com o faturamento de R$ 5,9
milhões. A movimentação financeira nos três anos, conforme dados
constantes das DIMOF transmitidas pelas instituições financeiras, foi de 8
milhões de reais. Muito embora as declarações referentes aos anos-
calendário de 2012 e 2013 tenham sido apresentadas com faturamento
praticamente zerado, a ORCON chegou a apurar, confessar em DCTF, e
pagar tributo, mas em valores aquém dos devidos.
80. Mediante intimação fiscal, apresentou livros contábeis e fiscais. Com
base nos lançamentos escriturados nos livros Razão e na Escrituração
Contábil Digital(ECD), foi apurado o faturamento dos anos de 2012 a 2014,
conforme quadro abaixo, extraindo-se os valores das contas 3.1.1.01.01 -
Receita com Vendas de Produtos; 3.1.1.01.02 - Receita com Revendas de
Produtos; 3.1.1.01.11 - Receita com Aluguel; 3.1.1.01.003 - Venda de
Mercadorias; e 3.1.1.01.008 - Alugueis Recebidos.
(...)
82. Para fins de lançamento de IRPJ e de CSLL na modalidade do Lucro
Presumido, e de PIS e Cofins no regime cumulativo, servirá de base a receita
Fl. 23067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
7
bruta de acordo com os valores escriturados, provenientes das receitas de
venda e revenda de produtos, e do recebimento de alugueis.
Às fls. 22121-22122, esclarece a autoridade autuante que, na apuração dos
créditos tributários lançados, foram descontados os valores confessados em
DCTFs transmitidas espontaneamente. Também foi aplicada a regra inscrita no
art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa FRB no 1.599/2015, que permite considerar
os débitos confessados mediante intimação fiscal, desde que pagos
anteriormente ao início do procedimento fiscal.
Com base nessas premissas, foram elaborados os demonstrativos de fls. 22155-
22156, nos quais são indicados, para cada um dos meses dos anos de 2012, 2013
e 2014, os débitos informados em DCTF até o início da fiscalização, os DARFs
recolhidos antes do início da ação fiscal, os débitos informados na última DCTF
apresentada e, finalmente, o valor a ser considerado para desconto dos créditos
tributários a serem apurados e lançados.
Sobre os créditos tributários lançados foi aplicada multa qualificada(150%), tendo
a autoridade autuante apresentado os seguintes fundamentos para tanto:
84. A presente autuação vem comprovar que o grupo econômico agiu de
forma sistemática e reiterada com o objetivo de sonegar tributos e de
proteger o seu patrimônio. Ao pulverizar o faturamento milionário em
empresas cujos sócios administradores não passam de interpostas pessoas
(“laranjas”) sob o comando dos reais administradores do grupo, a
sonegação se torna explícita quando se confrontam as declarações fiscais e
a milionária movimentação financeira contra os ínfimos valores recolhidos
aos cofres públicos.
85. Como demonstrado, o planejamento tributário operou-se por meio da
realização de diversas operações societárias, pelas quais foram colocados
como administradores pessoas próximas e familiares dos reais
administradores do grupo econômico, mas sem qualquer poder de gestão.
86. A aquisição de valioso patrimônio com recursos oriundos de contratos
fraudados de mútuo demonstra onde foi aplicado o dinheiro que deveria
ter sido empregado no pagamento de impostos. Ao deixar
propositadamente de lado o Fisco, os recursos serviram para aumentar a
fortuna dos administradores e seus familiares.
87. Os simulados contratos sociais das empresas envolvidas com a
designação de pessoas figurando como sócios e administradores tiveram
como propósito proteger e ocultar os reais detentores do poder de gestão
do grupo econômico. Sob a batuta dos reais administradores, essas
interpostas pessoas assinaram contratos de constituição de empresas,
abriram contas em banco, forjaram contratos de mútuo, adquiriram
expressivo patrimônio e se passaram de sócios e administradores, sem
sequer ter o poder de admitir ou demitir funcionários, sem sequer saber a
Fl. 23068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
8
senha de acesso à movimentação da conta bancária, sem sequer saber
onde fica estabelecida a agência bancária de sua conta, sem sequer saber
onde estão localizados os seus clientes, sem sequer ter noção de como se
encontra a situação fiscal da empresa da qual é sócio de direito.
(...)
90. Merece também registrar outra caracterização da blindagem
patrimonial: os administradores do grupo econômico, WALDIR CONDE
ANTONIO e CHRISTIAN CONDE ANTONIO, não possuem quaisquer bens em
seu nome. Foram feitas consultas aos sistemas do Detran e dos cartório de
registro de imóveis. O único direito que foi verificado em nome de WALDIR
CONDE ANTONIO são as quotas do capital social da VITROTEC. A aquisição
de novos bens deu-se, como já demonstrado, na titularidade de MONICA
DE SOUZA BIASOTTO e da empresa ORCON. Vale lembrar que a ORCON foi
constituída com bem imóvel de alto valor integrante do patrimônio da
administradora SANDRA MARIA CONDE.
91. Fica também patente nas diversas modificações societárias das
empresas integrantes do grupo econômico, inclusive com a constituição da
empresa ORCON, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, e aliado à confusão patrimonial, nos termos do art. 50
do Código Civil. De maneira a proteger seu patrimônio de eventuais
credores, inclusive o Fisco, os administradores deixaram as pessoas físicas e
a VITROTEC sem qualquer bem.
Já quanto à responsabilidade solidária, temos:
Com base no art. 124, I, do CTN, foi imputada responsabilidade solidária pelos
créditos tributários lançados às seguintes pessoas físicas e jurídicas: a) WALDIR
CONDE ANTONIO; b) CHRISTIAN CONDE ANTONIO; c) SANDRA MARIA CONDE;
d)MONICA DE SOUZA BIASOTTO; e) TIAGO SOUZA BIASOTTO; f) VITROTEC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI; g) COMTEC COMPOSTOS DE SEGURANÇA LTDA; h)
GENERAL SYSTEMS SISTEMAS E TECNOLOGIA - EIRELI – ME; i)SUPERTEC
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI; j) OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE.
Apresenta a autoridade autuante os seguintes fundamentos fáticos para a
imputação de responsabilidade tributária:
106. No presente caso, restou comprovado o interesse comum ao se
deparar com empresas que realizam a mesma atividade (fabricação de
vidros blindados e de equipamentos de proteção), além de demonstrado
que as empresas têm apenas aparência de unidades autônomas, quando na
verdade a atuação delas fica restrita ao comando dos mesmos
administradores, com a consequente vinculação gerencial: administradores
designados formalmente nos contratos sociais, mas sem quaisquer poderes
de gestão. Ficou também comprovada a confusão patrimonial, onde bens
Fl. 23069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
9
pertencentes ao grupo econômico ficam com a titularidade dispersa na
figura das empresas, sócios e familiares.
107. Há que se levar em conta que o favorecimento das pessoas envolvidas
não se restringiu apenas à aquisição de patrimônio e renda. Ao ingressarem
como sócios de empresas, assinando contrato social e sem desembolsar
qualquer quantia pelas quotas de capital, estas pessoas tinham plena
consciência do ato que estavam realizando. Diferentemente de interpostas
pessoas (“laranjas”), que muitas vezes, sem qualquer grau de instrução e
sem ter conhecimento das consequências do que se está fazendo, assinam
contratos, documentos, papéis em branco, na confiança de quem lhe pediu
tal favor. No presente caso, pessoas com instrução, conhecedoras das
implicações que poderiam incorrer, sabiam o risco dos atos praticados.
Contando com a impunidade e com a ineficiência da administração
tributária, assumiram o risco.
(...)
109. Já no caso de TIAGO SOUZA BIASOTTO, irmão de MONICA DE SOUZA
BIASOTTO, que até então trabalhava em uma lanchonete dentro de um
estabelecimento escolar, viu-se na possibilidade de amealhar maiores
rendimentos ao trabalhar em empresa do grupo, e figurar como sócio e
administrador.
110. SANDRA MARIA CONDE, detentora de valioso imóvel onde está
estabelecido o parque fabril da VITROTEC, beneficiou-se também com os
rendimentos provenientes do aluguel do prédio e de equipamentos e com
lucros distribuídos pela ORCON que lhe garantem um alto padrão de vida.
Em condições normais de mercado, alugaria para terceiros nas mesmas
condições? Certo é que recebeu o aluguel de imóveis e de equipamentos,
além dos lucros distribuídos pela ORCON em situação favorável e
privilegiada.
Na Impugnação, afirma a DRJ que a impugnante e responsáveis alegaram, em
síntese:
i)
Que a OCRON ”foi criada por sugestão do Sr. Oldack Elias Conde Jahoude,
com o fim de dar aproveitamento empresarial ao galpão industrial
titularizado pela Sra. Sandra, sendo tais fatos corroborados pelas
declarações prestadas pelo Sr. Oldack no curso da ação fiscal...”
ii)
Não há qualquer impedimento que a Sra. Sandra, qualificada como "do lar"
figure como sócia de uma empresa, nem a condição de a Sra Sandra e o Sr.
Oldack primos implique em alguma ilegalidade, tampouco não ter
eventualmente contribuído com serviços, ao passo que o Sr. Oldack ser
proprietário do galpão onde seriam desenvolvidas as atividades da
sociedade“.
Fl. 23070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
10
iii)
“...não constitui razão suficiente para a caracterização de grupo econômico
o fato de as empresas serem de propriedade de pessoas com algum grau de
parentesco ou conhecidas...”.
iv)
“...que a simples existência de grupo econômico, ainda que efetivamente
verificada, não basta para a imputação de responsabilidade solidária pelos
créditos tributários lançados, sendo necessária a presença de interesse
comum na situação que constitua o fato gerador, tal como exige o art. 124
do CTN”
v)
“que o apartamento no 92, do bloco A, do Edifício Michelângelo, situado à
Rua Moisés Abaid, no 155, Jundiaí/SP foi adquirido de forma parcelada, de
modo que não dá sustentação à alegação de que foi adquirido com recursos
escoados das empresas integrantes do grupo econômico. Da mesma forma,
o imóvel situado à Rua Primeiro de Dezembro, no 300, Campo Limpo
Paulista/SP, transferido, a título de integralização de capital, pela Sra.
Sandra, foi por esta adquirido em razão de dação em pagamento decorrente
de separação de seu ex-cônjuge. Os veículos mencionados pela autoridade
autuante são, em sua maioria, usados e foram adquiridos para expandir as
atividades da ORCON”.
vi)
“...na apuração do faturamento tomado como base de cálculo pela
autoridade autuante na lavratura dos autos de infração, foram consideradas
alienações de bens que faziam parte do ativo imobilizado da empresa.
Listam, à fl. 22580, diversas operações de venda de bens, correspondentes a
veículos e a máquinas, com indicação das respectivas notas fiscais
eletrônicas, asseverando que tais bens estavam registrados no ativo
imobilizado e “foram vendidos com as devidas apurações de ganho de
capital, quando aplicáveis, já constantes nos impostos declarados nas DCTFs
retificadoras encaminhadas em abril/2016” (grifado no original)”.
vii)
“Acrescentam que não consta de seu objeto social a comercialização de
veículos e máquinas, mas apenas a locação e administração de imóveis.
Concluem que os valores correspondentes à venda de tais bens não integram
a base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS e apresentam
demonstrativos de apuração de cada um desses tributos, com exclusão dos
referidos valo res das respectivas bases de cálculo. Tais equívocos, segundo
entendem, são causa de nulidade do lançamento, inclusive por cerceamento
ao direito de defesa”.
viii)
“...há cerceamento ao direito de defesa, pois não individualizou as supostas
condutas praticadas, não bastando meras conjecturas, sem provas
concretas. Assevera nunca ter praticado ato que dê causa a sua
responsabilização, não tendo qualquer participação, de fato ou de direito,
nas empresas COMTEC, SUPERTEC, GENERAL e ORCON”.
Fl. 23071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
11
ix)
“VITROTEC... alega que não há provas da existência do suposto grupo
econômico a que se refere a autoridade autuante, não bastando para a
caracterização desta figura a simples afirmação de que as empresas
pertencem a parentes ou conhecidos. As empresas ORCON, COMTEC,
VITROTEC, SUPERTEC e GENERAL SYSTEMS têm personalidades jurídicas
distintas, cada qual pertence aos seus respectivos sócios/proprietários, além
de exercerem atividades independentes..”

Relata a DRJ, por fim, que houve por bem, antes da publicação do resultado,
converter o feito em diligência para apuar as seguintes providências:
a) verificar se, de fato, as vendas listadas pela impugnante à fl. 22580
correspondem a alienações de bens do ativo permanente. Em caso afirmativo, os
valores dessas vendas devem ser excluídos no cálculo do valor resultante da
aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei 9.249/1995 sobre a receita
bruta do período de apuração respectivo. Por outro lado, impende verificar se
houve ganho de capital nessas operações e, caso isso se confirme, esses ganhos
devem ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme determina o
art. 25 da Lei 9.430/1996;
b) esclarecer se, de fato, as inconsistências apontadas quanto aos demonstrativos
de fls. 22155-22156 correspondem a equívocos na apuração dos créditos
tributários lançados ou se há uma justificativa para elas, apresentando, neste
caso, a respectiva justificativa. Caso as inconsistências apontadas correspondam a
equívocos na apuração dos créditos tributários lançados, diligenciar no sentido de
apurar corretamente os valores a serem deduzidos a título de tributos
confessados espontaneamente, observando a regra inscrita no art. 9o, § 4o, da
Instrução Normativa FRB no 1.599/2015;
c) elaborar, após as verificações necessárias, relatório conclusivo e demonstrativo
no qual conste, para cada fato gerador, base de cálculo apurada, base de cálculo
remanescente, tributo remanescente, dedução apurada, tributo mantido e multa
mantida;
E segue com o que se apurou como resultado da diligência:
Após a adoção das providências referidas, os autos retornaram a esta 1a Turma da
DRJ/RPO. No "Termo de Diligência Fiscal" de fls. 22907-22916, esclarece a
autoridade responsável pelos trabalhos de diligência que, na autuação, foi
aplicado o entendimento expresso na Solução de Consulta Interna COSIT no
8/2007, segundo o qual, nas hipóteses em que o crédito tributário apurado na
ação fiscal é superior ao valor pago e este, por sua vez, é superior ao valor
declarado em DCTF, a parcela do recolhimento que sobejar o débito declarado em
DCTF não deverá ser considerado para efeito de aproveitamento/utilização na
apuração do tributo devido, devendo o respectivo crédito tributário ser
constituído de ofício em sua totalidade. Nessa hipótese, comprovando o
contribuinte na impugnação que já pagou o tributo lançado, a Delegacia da
Fl. 23072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
12
Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício, quando o
pagamento houver sido tempestivo.
Fixada esta premissa, esclarece a autoridade que, no curso da ação fiscal,
constatou-se a ocorrência de pagamentos de tributos em valores superiores aos
declarados em DCTF, razão pela qual o contribuinte foi intimado a apresentar
DCTF retificadora para sanar erro de fato. Contudo, das declarações retificadoras
apresentadas constaram valores de débitos em montante superior ao
efetivamente pago, débitos estes que não puderam ser considerados na
autuação, pois o contribuinte já não gozava de espontaneidade para declará-los.
A despeito desses esclarecimentos, reconhece a autoridade responsável pela
diligência que houve equívoco quanto ao valor a ser deduzido na apuração da
CSLL relativa ao mês de dezembro de 2013, devendo ser considerado o valor de
R$ 18.729,90, ao invés de R$ 0,00.
Pontua a autoridade, ainda, que, após análise das notas fiscais eletrônicas
emitidas pelo contribuinte nos anos de 2012 a 2014, constatou que apenas nove
delas correspondem a venda de bens do ativo imobilizado. O contribuinte foi,
então, intimado a apresentar as notas fiscais de aquisição desses bens e os
respectivos demonstrativos de apuração de ganho de capital. A autoridade tece as
seguintes considerações acerca dos documentos apresentados:
Em resposta, foram apresentadas as notas fiscais de aquisição
acompanhadas do respectivo demonstrativo de apuração de ganho
de capital. De acordo com os valores apurados, houve ganho de
capital na venda dos bens abaixo relacionados, sendo submetido à
tributação.
1. Veículo Audi A8 Placa JER-6655 – R$ 4.422,12 – 1o Trimestre
2013;
2. Veículo Jetta Placa EYL-3527 – R$ 26.934,43 – 2o Trimestre 2013;
3. Máquina Dip Tech – R$7.531,88 – 3o Trimestre 2013;
4. Veículo Corolla XEI 1.8 Flex Placa EAR2756 – R$ 15.333,35 – 4o
Trimestre 2013;
5. Veículo Caminhonete HR Placa EFZ7003 – R$ 23.543,67 – 4o
Trimestre 2013.
Por outro lado, as demais notas fiscais emitidas revelam operações
distintas das de locação de bens. Inúmeras são as notas fiscais com
as operações (5102) e(6102) Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros; e (5124)Industrialização efetuada para outra
empresa.
Nessas
operações,
são
vendidos,
revendidos
e
industrializados produtos ligados ao ramo de vidros blindados, o
que vem reforçar a atuação do grupo econômico, já demonstrada
na autuação fiscal.
Fl. 23073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
13
Portanto, dos valores lançados na autuação fiscal, devem ser
subtraídos da base de cálculo de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS,
e COFINS, os valores abaixo, eis que se referem à venda de bens do
ativo imobilizado:

Foram intimados acerca das conclusões da diligência a ORCON, assim como os
responsáveis solidários COMTEC, Tiago Souza Biasotto, Monica de Souza Biasotto,
Christian Conde Antonio e Sandra Maria Conde. Não houve, porém, manifestação
de qualquer deles.
Em sua peça recursal, a Recorrente alega que:
1) “...todos os valores pagos à maior pela Recorrente, foram simplesmente
desconsiderados, pois se somarmos no período em que abrangeu a fiscalização
os valores efetivamente devidos e efetivamente pagos, a diferença original é
muito menor do que a exigida..”
2) “...ao se calcular os valores devidos, quando a quantia paga pela recorrente
era maior do que a devida, considerou-se o saldo zero. Entretanto, quando o
valor pago é inferior ao devido, aí se aplica a multa levando-se em consideração
o valor pago a menor. CUMPRE OBERVAR QUE NÃO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO
OS VALORES MAIOR PAGOS PELA RECORRENTE, CARACTERIA VERDADEIRO
LOCUPLETAMENTO POR PARTE DO ESTADO, O QUE É SIMPLESMENTE
INADIMISSÍVEL.” (Grifos e negritos no original).
3) A multa de 150% é confiscatória, diante da ordem constitucional. Que trata-se
de posicionamento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. Que multa de
100% ou maior assumiria caráter confiscatório. Que a multa deveria ser aplicada
sobre a diferença apurada de R$ 15.795,37.
Fl. 23074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
14
4) Não houve sonegação, pois teria pagado quase que a totalidade dos tributos
devidos,
descumprindo
apenas
obrigações
acessórias,
que
foram
posteriormente retificadas. Que “se o objetivo fosse sonegação, além de não
declarar os valores em aberto, certamente não realizaria o pagamento de
qualquer valor à título de tributo”.
Ao fim, requer:
À vista de doto o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado uma vez que:
a) demonstrou ter agido a fiscalização com excesso, pois efetivou lançamentos
utilizando em sua base de cálculo vendas do ativo da empresa o que foi
plenamente reconhecido pela R. Decisão de Segundo grau;
b) os valores reais das diferenças originais apuradas são de R$ 15.795,37 e não
de R$ 32.806,90, uma vez que não se levou em consideração os valores
pagos a maior pela Recorrente, conforme demonstrou no curso destas
razões;
c) o percentual de 150% aplicado à título de multa é totalmente confiscatório
conforme posicionamento do E. STF.
Já os Responsáveis solidários VITROTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI e WALDIR
CONDE ANTONIO interpuseram o Recurso Voluntário conjuntamente, alegando que :
1) “as empresas relacionadas pelo Sr. Auditor Fiscal, pertencem a pessoas
próximas, parentes ou conhecidos, porém, o fato de as empresa mencionadas no
RELATÓRIO FISCAL serem de propriedade de familiares e ou conhecidos, não as
transforma em GRUPO ECONÔMICO, pois seriam necessárias provas
contundentes e não apenas frágeis indícios, presunções infundadas e achismos
para caracterização de GRUPO ECONÔMICO”.
2) “somente quando uma sociedade tem comprovadamente interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, é possível a imposição da
responsabilidade solidária com base no art. 124 do Código Tributário Nacional
(CTN)”. “...consistente no interesse jurídico, não bastando apenas o interesse
econômico no fato gerador....”
3) “A propósito, esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em
decisão recente, entendeu somente ser possível sustentar a responsabilidade
solidária por interesse comum nos lançamentos fiscais se a autoridade
demonstrar que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador
ou desfrutaram de seus resultados em caso de fraude.”
4) ”...não há norma legal que precise uma definição clara e objetiva de “grupo
econômico”, exceto o que se encontra na Lei das Sociedades Anônimas,
Fl. 23075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
15
requerendo-se, nesse sentido, ter duas ou mais pessoas jurídicas sob o
comando único. “No caso em tela, o auditor não diz quem é o comando,
justamente porque não existe”. Copia ementa do Acórdão no 2302-01.038, de
11 de maio de 201, cuja ementa encontra-se transcrita a seguir:

5) “... Não houve comprovação do INTERESSE COMUM das empresas
mencionadas na ação fiscal, sendo certo que a RECORRENTE VITROTEC não
tem no seu quadro social nenhuma empresa como sócia, bem como o
recorrente WALDIR não pode ser considerado controlador de qualquer das
empresas equivocadamente mencionadas pelo Sr. AUDITOR FISICAL, o que
afasta qualquer possibilidade de responsabilização solidária”. (negrito no
original).
É o relatório naquilo que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 04/09/2018 por AR (fls.
23015). Protocolizou o Recurso Voluntário em 02/10/2018 (fls. 23019). Portanto, tempestivo.
Atendidos os demais requisitos, dele conheço.
VITROTEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI foi cientificada por citação eletrônica em
03/09/2018 (fls. 23008). Apesar de o Termo de Análise de Juntada (fls. 23036) indicar a data de
05/10/2018. A Responsável Solidária protocolizou sua peça recursal em 04/10/2018, mediante
entrega de arquivos digitais, conforme fls.23054. Portanto, tempestivo. Atendido os demais
requisitos de admissibilidade, dele conheço.
Fl. 23076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
16
SUPERTEC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI tomou ciência da decisão em
29/08/2018 por citação eletrônica em 29/08/2018 (fls. 23006). Não apresentou Recurso
Voluntário
CONTEC COMPOSTOS DE SEGURANÇA LTDA tomou ciência da decisão em
29/08/2018 por citação eletrônica (fls. 23007). Não apresentou Recurso Voluntário.
GENERAL SYSTEMS SISTEMAS E TECNOLOGIA EIRELI tomou ciência da decisão em
03/09/2018 (fls. 23008). Não apresentou Recurso Voluntário.
WALDIR CONDE ANTONIO tomou ciência em 04/09/2018 por AR (fls. 23016).
Apresentou seu Recurso Voluntário com o Responsável Solidário VITROTEC, empresa na qual é o
único sócio, em 04/10/2018, conforme indicado acima. Portanto, dele conheço.
CHISTIAN CONDE ANTONIO foi cientificado da decisão em 04/09/2018 por AR (fls.
23012). Não apresentou Recurso voluntário.
SANDRA MARIA CONDE foi cientificada em 04/09/2018 foi cientificada por AR (fls.
23013). Não apresentou Recurso Voluntário.
THIAGO SOUZA BIASOTTO foi cientificado por decurso de prazo da citação
eletrônica em 12/09/2018(fls. 23010). Não apresentou Recurso Voluntário.
MONICA DE SOUZA BIASOTTI foi cientificada em 04/09/2018 por AR (fls. 23014).
Não apresentou Recurso Voluntário.
OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE foi cientificado por edital eletrônico, em razão de
devolução dos ARs, com ciência em 24/10/2018 (fls. 23055/23057). Não apresentou Recurso
Voluntário.
MÉRITO
Diferenças Apuradas
Como visto, o Recurso Voluntário cinge-se na alegação de erro na apuração pela
fiscalização (após a diligência de que tratou a Resolução no 14-4.447/2017, da DRJ/RPO) do
quantum devido e o montante que a Recorrente efetivamente teria pagado através de DARFs
antes do procedimento fiscalizatório.
De um lado, a DRJ ratificou a sistemática do cálculo, tendo em conta a Solução de
Consulta Interna COSIT no 8/2007, no seguinte excerto:
Após a adoção das providências referidas, os autos retornaram a esta 1a Turma da
DRJ/RPO. No "Termo de Diligência Fiscal" de fls. 22907-22916, esclarece a
autoridade responsável pelos trabalhos de diligência que, na autuação, foi
aplicado o entendimento expresso na Solução de Consulta Interna COSIT no
8/2007, segundo o qual, nas hipóteses em que o crédito tributário apurado na
ação fiscal é superior ao valor pago e este, por sua vez, é superior ao valor
declarado em DCTF, a parcela do recolhimento que sobejar o débito declarado em
Fl. 23077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
17
DCTF não deverá ser considerado para efeito de aproveitamento/utilização na
apuração do tributo devido, devendo o respectivo crédito tributário ser
constituído de ofício em sua totalidade. Nessa hipótese, comprovando o
contribuinte na impugnação que já pagou o tributo lançado, a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício, quando o
pagamento houver sido tempestivo.
Fixada esta premissa, esclarece a autoridade que, no curso da ação fiscal,
constatou-se a ocorrência de pagamentos de tributos em valores superiores aos
declarados em DCTF, razão pela qual o contribuinte foi intimado a apresentar
DCTF retificadora para sanar erro de fato. Contudo, das declarações retificadoras
apresentadas constaram valores de débitos em montante superior ao
efetivamente pago, débitos estes que não puderam ser considerados na
autuação, pois o contribuinte já não gozava de espontaneidade para declará-los.
Eis a conclusão da referida Solução de Consulta Interna acima mencionada que faz
parte do Termo de Diligência Fiscal:
Solução de Consulta Interna n° 8, de 30/04/2007
3.CONCLUSÃO
14. Diante do exposto, conclui-se que o indébito decorrente de pagamento de
tributo a maior do que o informado pelo contribuinte em DCTF, DIRPF ou
declaração de ITR, não deverá ser considerado para efeito de
aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o respectivo
crédito tributário ser constituído de ofício em sua totalidade.
15. Comprovando o contribuinte na impugnação que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
Já de outro, a Recorrente alega “locupletamento por parte do Estado, o que é
simplesmente inadmissível”.
Parece a este Conselheiro que a dificuldade se encontra no efeito prático da
aplicação/apresentação da metodologia, dando a impressão de que os pagamentos efetivamente
realizados mediante DARF foram simplesmente ignorados. Utilizemos, como exemplo, o cálculo da
CSLL dos dois primeiros trimestres de 2013 (Pgs. 28 e 29 do Acórdão) :

Fl. 23078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
18

No primeiro trimestre, a Recorrente recolheu DARF no valor de R$ 17.124,48, mas
nada declarou em DCTF (em outras palavras, nada confessou). No segundo trimestre, recolheu
DARF no valor de R$ 18.729,90, declarando-o na DCTF original. Esse montante (declarado em DCTF
é o que se designou como “Deduções”) no quadro apresentado na pag. 32 do Acórdão:

Ou seja, “Deduções” seriam os pagamentos que coincidem o DARF e a DCTF. Esse
foi o único trimestre de 2013 no qual havia pagamento e, ao mesmo tempo, confissão em DCTF.
No quadro seguinte (ainda na pg. 32) é apresentado o valor dos DARFs pagos que
não foram adequadamente confessados em DCTF (vinculado a um débito confessado), e aqui
vulgarmente chamado de “soltos”. Perceba que o pagamento de junho de 2013, não consta da
lista abaixo, mas, tão somente, no quadro de “Deduções” (acima):

Por fim, no quadro da pg. 33 encontra-se o resumo que pode ser assim explicado: A
coluna denominada de “CSLL antes das deduções” corresponde ao que foi efetivamente apurado
de CSLL (páginas 28 e 29). A coluna “Deduções” corresponde ao valor declarado em DCTF (R$
Fl. 23079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
19
18.729.90), mas limitado ao que se apurou como devido naquele período (R$ 17.124,48)1. Já a
coluna denominada de “CSLL Remanescente” corresponde à diferença entre a coluna “CSLL antes
das deduções” e a coluna “Deduções”. A coluna denominada de “ Montante Recolhido Superior ao
Declarado” corresponde a exatamente os DARF ́s pagos, mas não declarados em DCTF, que consta
da planilha da pg. 32.
Ou seja, o valor efetivamente pago foi considerado, não resultando, nesse ano-
calendário de 2013, valor sujeito à multa de 150% (diferente de outros períodos de apuração). O
lançamento dos montantes apurados nas páginas 28 e 29 do Acórdão tem que ser realizado
exatamente para que os DARFs de pagamentos (não declarados/confessados inicialmente em
DCTF) não permaneçam “soltos”, mas devem ser alocados quando da liquidação do resultado do
Processo Administrativo Fiscal pela Unidade de Origem, e que não sendo feito, certamente feriria
frontalmente os §1o, § 2o e §3o, do art. 150. Vejamos (grifos nossos):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos têrmos dêste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o (omitido).
Em resumo, na revisão de ofício dos tributos lançados por homologação, todos os
atos praticados pelo sujeito passivo anteriores ao início da fiscalização, visando a extinção total ou
parcial do crédito devem ser considerados na liquidação do saldo devido, incluindo-se, nesse
sentido, o pagamento mediante recolhimento em DARF, de mesma natureza e período de
apuração, mesmo que referido tributo não tenha sido confessado em DCTF. A DRJ, nesse sentido,
exonerou a Recorrente das multas, quando os valores efetivamente pagos tempestivamente eram
iguais ou superiores ao valor devido.
Portanto, não há o que ser provido por este CARF nessa matéria.
MULTAS
Segundo consta do TVF:

1 A diferença tem tratamento de “pagamento indevido”.
Fl. 23080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
20
83. Diante das infrações apuradas e da conduta dos administradores do grupo
econômico em desfavor do Fisco Federal, depara-se com a ocorrência de fatos
que, em tese, caracterizam o intuito de forma sistemática e reiterada da
sonegação de tributos, da fraude, e do conluio, definidos nos art. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, e da simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil (Lei
n° 10.406, de 2002), ensejando a aplicação da multa de 150%, prevista no art. 44,
§ 1°, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007
(...)
84. A presente autuação vem comprovar que o grupo econômico agiu de forma
sistemática e reiterada com o objetivo de sonegar tributos e de proteger o seu
patrimônio. Ao pulverizar o faturamento milionário em empresas cujos sócios
administradores não passam de interpostas pessoas (“laranjas”) sob o comando
dos reais administradores do grupo, a sonegação se torna explícita quando se
confrontam as declarações fiscais e a milionária movimentação financeira contra
os ínfimos valores recolhidos aos cofres públicos.
85. Como demonstrado, o planejamento tributário operou-se por meio da
realização de diversas operações societárias, pelas quais foram colocados como
administradores pessoas próximas e familiares dos reais administradores do
grupo econômico, mas sem qualquer poder de gestão.
86. A aquisição de valioso patrimônio com recursos oriundos de contratos
fraudados de mútuo demonstra onde foi aplicado o dinheiro que deveria ter sido
empregado no pagamento de impostos. Ao deixar propositadamente de lado o
Fisco, os recursos serviram para aumentar a fortuna dos administradores e seus
familiares.
87. Os simulados contratos sociais das empresas envolvidas com a designação de
pessoas figurando como sócios e administradores tiveram como propósito
proteger e ocultar os reais detentores do poder de gestão do grupo econômico.
Sob a batuta dos reais administradores, essas interpostas pessoas assinaram
contratos de constituição de empresas, abriram contas em banco, forjaram
contratos de mútuo, adquiriram expressivo patrimônio e se passaram de sócios e
administradores, sem sequer ter o poder de admitir ou demitir funcionários, sem
sequer saber a senha de acesso à movimentação da conta bancária, sem sequer
saber onde fica estabelecida a agência bancária de sua conta, sem sequer saber
onde estão localizados os seus clientes, sem sequer ter noção de como se
encontra a situação fiscal da empresa da qual é sócio de direito.
Pois bem, o que este Conselheiro pode perceber, naquilo que é atinente ao que
restou configurado no presente feito foi simples omissão de receita. Inclusive, sem qualquer
acusação de inexistência de emissão de Nota Fiscal. Pelo contrário, os valores foram obtidos dos
livros disponibilizados pela própria Recorrente, sem necessidade da fiscalização se valer de outros
procedimentos. Vejamos:
Fl. 23081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
21
80. Mediante intimação fiscal, apresentou livros contábeis e fiscais. Com base nos
lançamentos escriturados nos livros Razão e na Escrituração Contábil Digital
(ECD), foi apurado o faturamento dos anos de 2012 a 2014, conforme quadro
abaixo, extraindo-se os valores das contas 3.1.1.01.01 - Receita com Vendas de
Produtos; 3.1.1.01.02 - Receita com Revendas de Produtos; 3.1.1.01.11 - Receita
com Aluguel; 3.1.1.01.003 - Venda de Mercadorias; e 3.1.1.01.008 - Alugueis
Recebidos. (grifos nossos)
Não se pode, nesse sentido, admitir-se a qualificação da multa. Aplica-se, no caso
em concreto, o teor da Súmula CARF no 14.
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003
Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004
Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
O relato da autoridade lançadora sobre grupo econômico não parece sustentar a
hipótese de sonegação, fraude e conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964), quando, inclusive,
houve pagamentos de tributos ao longo do período fiscalizado, ainda que não confessados em
DCTF, como visto anteriormente.
Os relatos das relações pessoais não guardam, ao meu sentir, relação direta com o
fato que ora se apura. Qual seja: diferenças de tributos oriundas do cotejamento entre receitas
contabilizada, notas fiscais emitidas e declarações fiscais, considerando que o lançamento ocorreu
mediante as informações dos próprios livros da Recorrente. E mais, a despeito de todo arrazoado
sobre “grupo econômico”, sequer houve a imputação de tributação conjunta dos rendimentos,
inclusive com empresas desse alegado ”grupo econômico”, que teria apurado tributos com base
em lucro real, ao passo que, no presente feito, realizou-se a apuração com base no lucro
presumido. Além disso, não houve, no presente feito, desconsideração da escrita contábil, e os
montantes que ora se apuraram longe se encontram de alegada “vultosa” discrepância relatada ao
longo do TVF.
Portanto, voto por afastar a aplicação multa qualificada de 150% em razão de
inexistência de provas suficientes para se atribuir ao presente feito a incidência das hipóteses dos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, reduzindo-as ao percentual de 75%.
SOLIDARIEDADE
A solidariedade foi atribuída em razão da aplicação do art. 124, I do CTN. Para
tanto, valeu-se a fiscalização da construção da hipótese de os responsáveis solidários serem um
Fl. 23082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
22
“grupo econômico”, trazendo relações pessoais de parentesco e proximidade pessoal dos sócios e
administradores de várias sociedades, com apresentação de quadro com supostas associações e
fluxo de recursos, com foto até mesmo de uma réplica, em miniatura, de um veículo de luxo.
Acontece, porém, que o art. 124, I do CTN exige, ao fim e ao cabo, a descrição dos
atos que vinculem as partes arroladas à ocorrência do fato gerador.
Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – Omitido
Parágrafo único. Omitido
Na descrição, o que encontrou este Conselheiro foi, no máximo, eventual interesse
econômico (o que é, para este Conselheiro, insuficiente), posto as empresas envolvidas estarem
em atividade similares (fabricação de vidros blindados e de equipamentos de proteção), ou
utilizam-se imóveis mediante pagamento de aluguel. Vejamos exemplos no TVF:

11. A VITROTEC, sediada em Campo Limpo Paulista à Avenida Primeiro de
Dezembro, n° 300, tinha como sócios no início de 2012 os irmãos WALDIR CONDE
ANTONIO e CHRISTIAN CONDE ANTONIO. Em janeiro de 2015 foi promovida
alteração contratual, retirando-se da sociedade CHRISTIAN, e permanecendo
apenas o sócio WALDIR. Possui uma filial na cidade de Caxias do Sul – RS.
(...)
22. A ORCON foi fundada em novembro de 2009 pelos sócios e primos SANDRA
MARIA CONDE e OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE, e está estabelecida no mesmo
prédio onde se encontra a VITROTEC. A VITROTEC paga mensalmente aluguel para
a ORCON pelo imóvel e equipamentos locados
(...)
25. Também de acordo com a Escrituração Contábil Digital, foi possível constatar
que toda a receita advinda de alugueis provém das empresas VITROTEC e
SUPERTEC, empresas que compõem o grupo econômico.
(...)
40. Outro elemento que comprova a atuação do grupo econômico é a designação
do responsável pela escrituração contábil e fiscal das empresas, e pelas
declarações transmitidas para a Receita Federal. Pelo quadro abaixo, para
restringir-se apenas às declarações DIPJ e às Escriturações Contábeis Fiscais (ECF),
constata-se, para épocas coincidentes, o mesmo contador responsável pelo
preenchimento para as empresas do grupo, ressaltando-se, ainda, a confusão dos
emails fornecidos. Preenche-se a declaração da SUPERTEC com o email da
VITROTEC; da COMTEC com o email da SUPERTEC; da ORCON com o da VITROTEC.
Fl. 23083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
23
(...)
90. Merece também registrar outra caracterização da blindagem patrimonial: os
administradores do grupo econômico, WALDIR CONDE ANTONIO e CHRISTIAN
CONDE ANTONIO, não possuem quaisquer bens em seu nome. Foram feitas
consultas aos sistemas do Detran e dos cartório de registro de imóveis. O único
direito que foi verificado em nome de WALDIR CONDE ANTONIO são as quotas do
capital social da VITROTEC. A aquisição de novos bens deu-se, como já
demonstrado, na titularidade de MONICA DE SOUZA BIASOTTO e da empresa
ORCON. Vale lembrar que a ORCON foi constituída com bem imóvel de alto valor
integrante do patrimônio da administradora SANDRA MARIA CONDE.
(...)
Quanto ao trecho abaixo transcrito, condições de favorecimento em
estabelecimento de alugueres entre empresas vinculadas (se vinculadas), não gera, per si, a
presunção de “grupo econômico”, mas de distribuição disfarçadas de lucros ou de
indedutibilidade da despesa correspondente, cujos efeitos são previstos na legislação tributária
(RIR/99)2, e, dentre as consequências, não se encontra a formação de “grupo econômico”.
110. SANDRA MARIA CONDE, detentora de valioso imóvel onde está estabelecido
o parque fabril da VITROTEC, beneficiou-se também com os rendimentos
provenientes do aluguel do prédio e de equipamentos e com lucros distribuídos
pela ORCON que lhe garantem um alto padrão de vida. Em condições normais de
mercado, alugaria para terceiros nas mesmas condições? Certo é que recebeu o
aluguel de imóveis e de equipamentos, além dos lucros distribuídos pela ORCON
em situação favorável e privilegiada.
Ou seja, o interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico, sendo necessário a prova que
as pessoas efetivamente praticaram em conjunto o fato gerador, o que não se verifica no presente
feito, não tendo a autoridade lançadora logrado êxito em comprovar o interesse jurídico.
CONCLUSÃO

2 Art. 351. A dedução de despesas com aluguéis será admitida (Lei no 4.506, de 1964, art. 71):
I - quando necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do bem ou direito que
produz o rendimento; e
II - se o aluguel não constituir aplicação de capital na aquisição do bem ou direito, nem distribuição
disfarçada de lucros, ressalvado o disposto no art. 356.
§ 1o Não são dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo único):
I - os aluguéis pagos a sócios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes, em relação à
parcela que exceder ao preço ou valor de mercado;
II - as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou direito e os pagamentos
para extensão ou modificação de contrato, que constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo
do contrato.
§ 2o As despesas de aluguel de bens móveis ou imóveis somente serão dedutíveis quando relacionados
intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13,
inciso II).

Fl. 23084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.529 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720216/2016-85
24
Em face do exposto, voto por dar PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário,
para reduzir a multa ao patamar de 75%, e, excluir da responsabilidade tributária com base no art.
124, I do CTN a VITROTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI e Waldir Conde Antonio.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 23085
DF CARF MF
Original